Tribunal: TJSP
Processo: 1001347-16.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO EM LISTA DE CADASTRO DE RESERVA. Candidato que consegue aprovação em concurso público tem mera expectativa de direito à nomeação, que se transforma em direito subjetivo apenas para os candidatos que lograram aprovação dentro das vagas previstas no edital. Autor que foi aprovado para lista de cadastro de reserva, fora da vaga criada por lei e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO EM LISTA DE CADASTRO DE RESERVA. Candidato que consegue aprovação em concurso público tem mera expectativa de direito à nomeação, que se transforma em direito subjetivo apenas para os candidatos que lograram aprovação dentro das vagas previstas no edital. Autor que foi aprovado para lista de cadastro de reserva, fora da vaga criada por lei e prevista no edital, não fazendo jus à nomeação. Ausência de preterição. Precedentes do STJ e do STF. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499074
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001347-16.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MARCEL
NASCIMENTO
VACARO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAUÁ - ARSEP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001347-16.2019.8.26.0348 -Voto no 21199
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001347-16.2019.8.26.0309
Comarca: MAUÁ
Apelante: MARCEL NASCIMENTO VACARO
Apelado: AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
MAUÁ - ARSEP
Juiz(a) sentenciante: GLAUCO COSTA LEITE
Voto no 21199
APELAÇÃO
CÍVEL.
CONCURSO
PÚBLICO.
CLASSIFICAÇÃO EM LISTA DE CADASTRO DE RESERVA.
Candidato que consegue aprovação em concurso público tem mera
expectativa de direito à nomeação, que se transforma em direito
subjetivo apenas para os candidatos que lograram aprovação
dentro das vagas previstas no edital. Autor que foi aprovado para
lista de cadastro de reserva, fora da vaga criada por lei e prevista
no edital, não fazendo jus à nomeação. Ausência de preterição.
Precedentes do STJ e do STF. Sentença mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
ação
ajuizada
por
Marcel
Nascimento Vacaro em face da Agencia Reguladora de Serviços
Públicos de Mauá
ARSEP, alegando, em síntese, que, apesar de
aprovado em primeiro lugar na lista de cadastro de reserva no
concurso para o provimento de uma vaga de analista técnico de
regulação
CREA, edital no 01/2015, não foi nomeado, tendo sido
preterido pelos ocupantes da 2a e 3a colocação da lista para
provimento imediato, razão pela qual pugnou pela concessão da
posse imediata no cargo.
A liminar foi indeferida (fls. 89/91) e a r.
sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o
autor foi aprovado fora do número de vagas inicialmente estipulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001347-16.2019.8.26.0348 -Voto no 21199
3
no edital e que teriam sido criados por lei, o que lhes daria mera
expectativa de direito, e não direito subjetivo, e, por fim, que não
haveria nos autos comprovação acerca da criação de novas vagas
pela Administração. Em razão da sucumbência, o autor foi
condenado ao pagamento das custas, despesas e verba honorária de
10% do valor da causa, observada a gratuidade processual (fls.
159/162).
Contra essa decisão, o autor interpôs recurso
de apelação, salientando os argumentos explanados na inicial (fls.
166/174).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Não havendo questões prejudiciais, arguidas
ou tácitas, passa-se ao exame do mérito, cujos termos assentados
na r. sentença devem ser confirmados por seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais passo a adotar como razão de
decidir, forte no artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça, com a redação dada pelo Assento Regimental no 562, de
2017, segundo o qual:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
O Superior Tribunal de Justiça tem legitimado
este posicionamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001347-16.2019.8.26.0348 -Voto no 21199
4
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando
o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos
expendidos pela parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e
fundamenta sua decisão em base jurídica adequada e suficiente ao
desate da questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação
no decisum.
3. Recurso especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Julgamento: 04/09/2007).
Deve-se acrescentar que a investidura nos
cargos e empregos públicos está disposto no art. 37 da Constituição
Federal que dispõe:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma
da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração;
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma
vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado
em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001347-16.2019.8.26.0348 -Voto no 21199
5
sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
(...)
A
impessoalidade,
um
dos
princípios
constitucionais da administração pública, exprime a preocupação do
constituinte em assegurar a concretização do interesse público em
detrimento de favoritismos ou preterições, tendo o concurso público
como regra fundamental de sua concretização.
De acordo com Hely Lopes Meirelles (in Direito
administrativo brasileiro. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 2005,
p.584-585), o concurso é “o meio técnico posto à disposição da
Administração
Pública
para
obter-se
moralidade,
eficiência
e
aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar
igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos
requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e complexidade
do cargo ou emprego, consoante determina o art. 37, II, da CF. Pelo
concurso afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados que
costumam abarrotar as repartições, num espetáculo degradante de
protecionismo e falta de escrúpulos de políticos que se alçam e se
mantêm no poder leiloando cargos e empregos públicos”.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através
do
julgamento dos Recursos Extraordinários n.os 598.099/MS e RE
837311/PI, Tema no784, em regime de repercussão geral, fixou
entendimento segundo o qual: a) dentro do prazo de validade do
concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se
realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria
nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito do concursando aprovado dentro do número de vagas por ele
previsto; b) o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo
concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do
certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001347-16.2019.8.26.0348 -Voto no 21199
6
dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por
parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou
expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca
necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo
candidato.
Restou incontroverso nos autos que o autor
participou de concurso público para o provimento do cargo de
Analista Técnico de Regulação (Ensino Superior em Engenharia-
CREA.
O Edital no 01/2015 (DOC. 04) estipulou a
possibilidade de os candidatos concorrerem a uma vaga de
provimento imediato para o cargo (código 002) e, nas mesmas
condições, concorrerem, em lista diversa, para formação de cadastro
de reserva para futura vaga do mesmo cargo (código 004) (fls.
17/23).
O autor foi classificado em 1o lugar na lista de
cadastro de reserva código 004, conforme resultado final divulgado
em 18/11/2015 e homologado em 18/11/2015, com validade de dois
anos, prorrogável pelo mesmo período (fls. 24/33)
Chamado o primeiro colocado da lista de
provimento imediato (código 002), este foi nomeado em 25/01/2016,
tomou posse e, após duas semanas exercendo a função, requereu a
exoneração, a qual ocorreu em 26/02/2016 (fls. 123/124; 139;
140/142).
A ARSEP então fez a convocação do segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001347-16.2019.8.26.0348 -Voto no 21199
7
colocado da lista de provimento imediato (código 002) para o
provimento daquela vaga (fls. 34/35).
Contudo,
o
segundo
colocado
manifestou
desinteresse na vaga, razão pela o terceiro colocado da lista de
provimento imediato (código 002) foi convocado, sendo nomeado e
tomado posse em 01/03/2016 (fls. 36; 125; 143).
Em razão disso, o autor ajuizou a presente
ação, alegando preterição, ao fundamento de que, ante o surgimento
de nova vaga, a Administração deveria ter chamado os aprovados da
segunda fila (código 004), voltada ao cadastro de reserva.
Contudo, sem razão o autor.
No caso, o autor foi aprovado, em lista para a
formação de cadastro de reserva para futura vaga do cargo de
analista de regulação CREA, fora, portanto, da única vaga definida
no edital para preenchimento imediato do cargo almejado, a qual,
inclusive, teve lista própria.
Ademais, a ARSEP comprovou que não foi
aberta nova vaga no período de validade do certame, mas apenas
vacância da mesma vaga colocada em disputa, pois o primeiro
colocado, que havia sido nomeado em 25/01/2016, requereu sua
exoneração em 26/02/2016, seguindo-se nova convocação dos
candidatos constantes da lista própria de provimento imediato
(código 002).
Assim,
não
houve
preterição,
pois
foi
obedecida a ordem de classificação da lista de provimento imediato
tendo em vista a exoneração do primeiro colocado, e a posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001347-16.2019.8.26.0348 -Voto no 21199
8
convocação do segundo, que rejeitou a convocação, e do terceiro
colocado, que veio a ser nomeado.
É pacífico, como visto, que o candidato que
consegue aprovação em concurso público, tem mera expectativa de
direito à nomeação, que se transforma em direito subjetivo apenas
para os candidatos que lograram aprovação dentro das vagas
previstas no edital, o que não ocorreu no caso dos autos.
Diante disso, ante a ausência de preterição
arbitrária e imotivada da Administração, era mesmo caso de
improcedência dos pedidos, devendo ser mantida a r. sentença pelos
seus próprios fundamentos.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os
honorários advocatícios devidos pelo autor para 15% do valor da
causa, observada a gratuidade processual.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator